Tribunal: TJDFT
Processo: 0702567-07.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. REDISTRUIBIÇÃO POR PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROCESSOS CONEXOS. COMPETÊNCIA DE OUTRO ÓRGÃO RECURSAL NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA.
II - AÇÃO DE INVENTÁRIO. PEÇA VESTIBULAR NÃO INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. ORDEM DE EMENDA PARCIALMENTE ATENDIDA. FALTA DE DOCUMENTOS QUE INVIABILIZAM A POSTULADA PARTILHA DE BENS. HIPÓTESE DE NECESSÁRIO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL COM EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTS. 320, 321 E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. ART. 6o CPC. CASO CONCRETO EM QUE ULTRAPASSADO O LIMITE DE SUA APLICABILIDADE. INADMISSIBILIDADE DE JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS FUNDAMENTAIS, UMA VEZ QUE VINCULADOS DIRETAMENTE AO OBJETO DA DEMANDA. INCAPACIDADE DEMONSTRADA PELO AUTOR DE ATENDER A MÍNIMOS REQUISITOS PROCESSUAIS.
III - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inexistindo conexão entre os processos de origem, não há falar em redistribuição da presente apelação por suposta prevenção de outra Turma Cível deste c. Tribunal. Preliminar rejeitada.
2. Cumpre ao autor instruir a peça vestibular com documentos indispensáveis à propositura da demanda, assim entendidos os que dizem respeito às condições da ação, aos pressupostos processuais e os que são diretamente vinculados ao objeto da lide. No caso, proposta ação de inventário, deixaram de ser juntados documentos diretamente vinculados aos bens a serem inventariados e partilhados. Intimado o autor a, no prazo de 15 dias (art. 321, caput, do CPC), apresentar os documentos fundamentais que faltavam, demonstrou não tê-los em seu poder.
3. Hipótese em que ultrapassado o limite de aplicação do princípio da cooperação (art. 6o, CPC), porque não atendidos pela parte requisitos processuais mínimos a que estão sujeitos todos os jurisdicionados. Quebra do princípio constitucional da igualdade sob a perspectiva da igualdade de todos perante o direito haveria se admitido o prosseguimento do feito, embora ausentes documentos que fundamentam a causa de pedir. Inteligência dos artigos 320, 321, parágrafo único, c.c art. 485, I, do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.